Tribunal: STF
Processo: HC 55193
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-17
Data de publicação: 1977-06-17

Ementa:
PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS. LIVRE CONVENCIMENTO QUE O JUIZ FORMOU
MEDIANTE ANALISE DE PROVA CONSTANTE DO INQUERITO. ADMISSIBILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA QUE SE ACHA ENVOLVIDA EM FATOS QUE
DEVAM SE ANALISADOS.
DENEGAÇÃO DO WRIT.